Tribunal: TJES
Processo: 5001174-06.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-06.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUDEMIR ALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face de EDP em razão da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência apenas oito dias após a contratação do serviço, o que gerou enorme frustração, pelo fato da concessionária fundamentar o corte de energia na inexistência de rede de energia disponível no local do imóvel do autor e no fato da Prefeitura Municipal de Linhares não ter autorizado a instalação de novo poste. Afirma o autor que os serviços vinham funcionando normalmente há oito dias em sua residência e, assim, pleiteou o restabelecimento do serviço de energia elétrica e indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu em parte o pedido, determinando que a ré restabeleça os serviços de energia elétrica na unidade consumidora pertencente ao autor; razão pela qual confirmou a tutela de urgência deferida nestes autos; e condenando a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

A concessionária de energia elétrica interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, pretendendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de intervenção do MP e ilegitimidade passiva; no mérito, em síntese, alega que necessita de autorização da prefeitura para ligação de energia, inexistência de danos morais e elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença não merece reparos
.

De início, consigno que as preliminares abordadas em Recurso Inominado e a alegação de necessidade de
autorização da prefeitura para ligação de energia
são matérias que não devem ser conhecidas, pois a recorrente inova em sua peça recursal.

Afinal, quando da contestação, a EDP apresentou uma peça sucinta, onde alegou como preliminar, apenas, a incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica, nada aduzindo a respeito da necessidade de
autorização da prefeitura para a ligação de energia
.

Insta ressaltar que a empresa sequer mencionou, também quando da contestação, sua nova alegação de incompetência do juizado por necessitar de intervenção do MP e ilegitimidade passiva.

Ora, é impossível examinar, nesta fase recursal, teses que sequer foram argumentadas no juízo de primeiro grau, revelando-se indispensável que o tema seja apreciado em primeiro grau, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Consubstanciando o pedido verdadeira inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela turma julgadora.

Neste sentido:

EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTOS NÃO INVOCADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO I. A parte demandante incorre em inovação recursal ao invocar pedido e fundamento estranhos aos limites da lide, o que somente é permitido quando se tratar da hipótese prevista no art. 517 do CPC. Saliente-se, ademais, o limite geral revisional imposto pela dicção do art. 515, que se ajusta à moldura do art. 264, ambos do mesmo Código, e traça impedimento a que a parte "modifique unilateralmente a causa de pedir (art. 282, III) ou o pedido (arts. 282, IV, e 294)...", indicando que a "A regra consagra o princípio da estabilidade do processo, que se presta a impedir surpresas para o sujeito passivo" ( in Código de Processo Civil Interpretado, Costa Machado, ED. Manole, 2006, p. 336). Exceção feita à hipótese excepcional de dedução de novas alegações, quando invocado direito superveniente ou surgir matéria que possa de ofício ser conhecida e, por fim, quando a Lei autorizar arguição temática a qualquer tempo e juízo (art. 303, do CPC). II. A falta de formulação dos argumentos e pedidos referenciados, no momento ajustado, subtrai do Juízo a quo a possibilidade de exame completo do feito, malferindo os Princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, além de impedir a manifestação da Corte revisional acerca do assunto, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios enfocados. Recurso não conhecido. (TRT 06ª R.; RO 0000718-74.2013.5.06.0381; Primeira Turma; Rel. Juiz Conv. Antônio Wanderley Martins; Julg. 28/08/2014; DOEPE 04/09/2014) CPC, art. 517 CPC, art. 303

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, não haveria qualquer fundamento para que as matérias sustentadas fossem enfrentadas como de ordem pública, pois desconexas com o pedido inicial.

Além disso, quanto à
indenização, percebe-se que a mesma é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas, também, como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (ou seja, não exclusivamente punitivo), de forma a evitar que o causador do dano venha a reiterar no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Sendo assim, já que fixado observando as características do caso concreto, segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado, e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
deve ser mantido.

Diante do exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO no tocante às arguições inovadas e

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO quanto aos pedidos dos quais conheço
,
mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.